Tribunal: TJSP
Processo: 1502656-16.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE – Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, era incabível sequer a aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE – Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, era incabível sequer a aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, todavia, ante a ausência de recurso do Ministério Público, inviável a alteração da sentença neste ponto. Consequentemente, não há que se falar em maior redução da pena com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, bem como reduzir as penas.